Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705332-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO LUIZ SANVIDO SANCHES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0710687-08.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por ALVARO LUIZ SANVIDO SANCHES ALMEIDA, rejeitou a impugnação do Devedor e homologou o valor apresentado pelo Credor, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação de ID 51764230, oriunda do Distrito Federal, em face do cumprimento de sentença, proposto por ALVARO LUIZ SANVIDO SANCHES ALMEIDA, na qual aponta o importe de R$ 6.124,16 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) de excesso de execução. Sustenta a necessidade de suspensão do feito, por não ter sido juntado aos autos pedido de desistência na ação coletiva, bem como discorda do índice de atualização utilizado nos cálculos. Intimado a se manifestar quanto à impugnação, o requerente rechaça e reitera os pedidos formulados na petição inicial. É o relatório. Decido. O art. 97, da Lei no 8.078/90, permite que o substituído ajuíze demanda individual e quando assim o faz não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito ser distribuído de forma aleatória, conforme julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que ora se colaciona: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSCITANTE. QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo que tenha sido o competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. A execução individual de sentença condenatória genérica, proferida no julgamento de ação popular, entretanto, não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma ALEATÓRIA. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. (Acórdão n.1175820, 07047350520198070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos) Não é outro o entendimento promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.078/90 E 7.347/85. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. As ações coletivas lato sensu ação civil pública ou ação coletiva ordinária visam proteger o interesse público e buscar a realização dos objetivos da sociedade, tendo, como elementos essenciais de sua formação, o acesso à Justiça e a economia processual e, em segundo plano, mas não de somenos importância, a redução dos custos, a uniformização dos julgados e a segurança jurídica. 2. A sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao revés da sentença que é exarada em uma demanda individualizada de interesses (liquidez e certeza, art. 460 do CPC), unicamente determina que as vítimas de certo fato sejam indenizadas pelo seu agente, devendo, porém, ser ajuizadas demandas individuais a fim de se comprovar que realmente é vítima, que sofreu prejuízo e qual o seu valor. 3. O art. 98, I, do CDC permitiu expressamente que a liquidação e execução de sentença sejam feitas no domicílio do autor, em perfeita sintonia com o disposto no art. 101, I, do mesmo código, que tem como objetivo garantir o acesso à Justiça. 4. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora processada e julgada, sob pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos individuais, bem como congestionar o órgão jurisdicional. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 2a Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas/AM, o suscitado. (Terceira Seção, CC 96.682/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, unânime, DJe de 23.3.2010 – Ressalvam-se os grifos) O art. 104, da Lei no 8.078/90, estabeleceu que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Inobstante, o requerente acostou aos autos a cópia da sentença (ID 48034928), a qual homologou a desistência realizada pelo requerente na demanda originária. Assim, o pedido de suspensão realizada pelo Distrito Federal não merece prosperar. No tocante ao índice de correção, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878), restou decido que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com relação às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, no que tange à correção monetária, a atualização se dará pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, conforme andamento processual. Logo, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, não havendo que se falar em atualização monetária pela caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 51764230 e homologo os valores constantes do documento identificado pela ID no48034983. Expeça-se, precluída esta decisão, o seguinte requisitório, encaminhando-o à Coordenação de Conciliação de Precatórios em seguida: a) ALVARO LUIZ SANVINDO SANCHES ALMEIDA, CPF no 019.248.091-09, no valor de R$ 40.345,33 (quarenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). Após, arquivem-se os autos provisoriamente. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2020 15:45:44.” Os Embargos de Declaração interpostos pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 53594403. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição pois afirma que a Contadoria Judicial não obedeceu aos ditames da coisa julgada e atualizou os valores pelo IPCA-E, entretanto o correto seria o índice de correção monetária pela Taxa Referencial - TR. Manifestação pelo embargado em ID 56071554, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante. A decisão embargada é cristalina em relação aos parâmetros adotados para correção monetária, bem como junta aos autos diversos julgados para embasar o posicionamento. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2020 17:39:38.” Afirma o Agravante que a decisão agravada, ao veicular a determinação de aplicação do IPCA-E até a expedição do precatório, fora proferida ao arrepio da coisa julgada em que se determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária. Ressalta que o título executivo judicial transitou em julgado antes do julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que também deve ser observado o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146 para o fim de preservar a correção monetária alcançada pela coisa julgada. Diz que a decisão agravada, assim, afronta o disposto nos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, já que “a determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado” (Num. 14806794 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende acorde com sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada “para reformar totalmente a decisão agravada, em respeito à coisa julgada ou, no mínimo, para suspendê-la até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947” (Num. 14806794 - Pág. 11). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito Substituta da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0710687-08.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Devedor e homologou o valor apresentado pelo Credor, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque a própria Magistrada a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou a douta Julgadora singular: “Expeça-se, precluída esta decisão, o seguinte requisitório, encaminhando-o à Coordenação de Conciliação de Precatórios em seguida” (Num. 53594403 - Pág. 3 do Feito originário - grifei). Registre-se que tal determinação também se fez presente na decisão em que foram rejeitados os Embargos de Declaração. Assim se manifestou o douto Julgador na origem: “Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” (Num. 56549776 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador